Tribunal: TJES
Processo: 5021771-05.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021771-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JEOVA PEDRO DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021771-05.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: JEOVA PEDRO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DISPENSA LOGO APÓS CONTRATAÇÃO EM RAZÃO DA IDADE DO SERVIDOR. SITUAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO AFERIDO ANTERIORMENTE PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO. CONSTRANGIMENTO E FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA CONFIGURADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, repilo a preliminar de incompetência arguida pelo Recorrente por entender inaplicável a tese fixada no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000 ao presente caso, tendo em vista que a pretensão autoral tem como objeto mera compensação por danos morais decorrentes da conduta perpetrada pela Municipalidade, não se prestando a discutir o certame público que gerou a contratação do Recorrido.

(3). No mérito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à abusividade da conduta perpetrada pelo Recorrente. Efetivamente, nota-se que ao tempo da contratação do Recorrido para que assumisse o cargo para o qual aprovado (em julho/2021), já tinha atingido a idade de 75 anos (desde fevereiro/2021). Nesse contexto, bastaria ao órgão responsável pela contratação que observasse os dados pessoais do Recorrido para que se constatasse a impossibilidade de sua contratação, o que entretanto, não o fez.

(4). Em verdade, tão desidiosa a atuação do Recorrente que, não apenas convocou o Recorrido para posse, como também o submeteu a todas as exigências para investidura (incluindo exames admissionais), fazendo surgir ao Recorrido, inequivocamente, legítima expectativa quanto à possibilidade de exercício das funções inerentes ao cargo.

(5). Quanto ao constrangimento a que submetido o Recorrido, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Sabe-se, que o contrato de designação temporária pode ser extinto, independente de motivação, por parte da Administração Pública. Contudo, no caso em questão, o autor, após aprovado em todas as etapas do processo, foi desligado
no primeiro dia de trabalho
, sequer podendo exercer suas funções.
[...]
Além disso, a frustração da expectativa criada pela seleção e contratação, seguida de um desligamento imediato, vai de encontro ao princípio da confiança legítima.
[...]”.

(6). Dessa forma, não restando dúvidas quanto à efetiva lesão à sua esfera extrapatrimonial a partir dos fatos narrados na hipótese, entendo que o montante arbitrado pelo Juízo de origem

a título de danos morais é adequado e proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, que traduzem situação de gravíssimo e inequívoco abalo psicológico ao Recorrido, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cujo montante, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997. Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
5021771-05.2024.8.08.0035

Peço vênia
à Exma. Relatora
para apresentar voto divergente.

A Constituição Federal, no artigo 40, §1º, inciso II, determina a
aposentadoria compulsória aos 75 anos
, independentemente de previsão expressa em edital ou outro instrumento normativo. Assim, a regra constitucional tem aplicação direta ao caso, impedindo que o autor exerça a função pretendida no serviço público.

Alega-se que a Administração criou expectativa de direito ao autor ao permitir sua participação no processo seletivo, mas tal argumento não se sustenta, pois não há direito subjetivo à contratação quando há óbice constitucional intransponível. O fato de o edital não prever limite etário não altera a incidência da norma constitucional, sendo dever do Poder Público cumpri-la independentemente de previsão específica.

Dessa forma, não houve ato ilícito ou conduta discriminatória por parte da Administração Pública, mas sim o cumprimento de uma norma constitucional expressa. O autor jamais poderia ser contratado, pois sua idade já superava o limite máximo permitido pela Constituição para servidores públicos, sejam efetivos ou temporários.

No tocante ao pleito de dano moral, este pressupõe a violação de um direito, o que não se verifica no presente caso. O autor não teve um direito violado, pois
nunca teve direito à contratação
, dada a impossibilidade imposta pela Constituição.

Nesse sentido, a Administração Pública agiu dentro da legalidade ao impedir a contratação de pessoa que já atingiu o limite constitucional de idade, não havendo qualquer abuso ou conduta que pudesse caracterizar dano moral. Ademais, não restou comprovado que a servidora municipal, ao comunicar ao autor acerca da impossibilidade de exercer o cargo devido à sua idade, tenha o chamado de “velho” ou “idoso” de modo pejorativo.

Portanto, inexiste qualquer fundamento jurídico para a condenação imposta na sentença recorrida, impondo-se sua reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e
julgar improcedente o pedido inicial
, isentando o Município de Vila Velha da condenação imposta.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator